Tribunal: STF
Processo: HC 73305
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS-CORPUS.   TÓXICOS.  EXAME   DE  DEPENDÊNCIA
TOXICOLOGICA.  NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUE DENEGOU A PERICIA.
INEXISTÊNCIA. PRECLUSAO DA MATÉRIA.
          1.  A   necessidade  do   exame  pericial   de  dependência
toxicologica não se restringe a declaração de viciado ao acusado, mas
deve  esta se  coadunar com  outros elementos  de convicção durante a
instrução probatoria a justifica-la.
          2.  Nulidade do  acórdão de  apelação que  negou a pericia.
Inexistência,  porque   tardia  a  irresignação.   A  matéria  restou
preclusa,  pois  o  momento  adequado  para  a  diligencia  e  aquele
imediatamente  posterior a declaração do réu de que era dependente do
uso de substancia entorpecente.
          Habeas-corpus indeferido.